Tribunal: TJDFT
Processo: 0020201-92.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0020201-92.2010.8.07.0001 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS RECORRIDO: GILMAR BRAGA DAMACENO DECISÃO Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso especial e determinou o sobrestamento do apelo extraordinário interpostos pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL- DEFTRANS (ID 12865748), situação primeira que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ negou provimento ao recurso. O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à competência legislativa para dispor sobre o transporte irregular de passageiros e a aplicação da penalidade de apreensão de veículos(RE 661702/DF – Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). No mesmo sentido decidiu o acórdão recorrido (ID 12865734): ADMINISTRATIVO. ANULATÓRIA. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. CARRO DE PASSEIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DETRAN/DF. PRELIMINAR ACOLHIDA. LEI DISTRITAL. INVASÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CANCELAMENTO DA MULTA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. 1. "Consoante a decisão do Conselho Especial deste Tribunal, o Distrito Federal não tem competência para legislar sobre trânsito e transporte." (ARI 2009.00.2.006922-7, Conselho Especial, Relator: Des. João Mariosi, DJe: 12/01/2010, pág: 92) 2. O auto de infração lavrado pelo DFTRANS sob o argumento de suposto transporte irregular, com base na legislação distrital, é nulo e não produz efeitos jurídicos. 3. Recurso do autor provido. Recurso do DFTRANS não provido. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031